Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721144-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PASSOS DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Firmo a competência desta Relatoria. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão proferido. Oficie-se ao Juízo da Comarca de Belo Horizonte para onde a ação foi redistribuída e para o Juízo originário neste Tribunal de Justiça, a fim de dar cumprimento ao Acórdão exarado. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargador Eustáquio de Castro Relator